Tribunal: STF
Processo: Rcl 46597
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Paraná Clube afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo de instrumento nº 1.116.683, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 593.824 – Tema nº 176. 
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia a ocorrência do trânsito em julgado, na origem, em 19 de março de 2021. Esta medida foi protocolada no dia 29 subsequente.
    Vossa Excelência, em 19 de abril de 2021 negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado a preclusão maior. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor: 
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    […]
    O reclamante, em declaratórios, aponta equívoco a respeito da preclusão maior da decisão atacada. Sustenta a tempestividade da reclamação, requerendo seja dado seguimento à medida.
     O embargado, em contrarrazões, sustenta inexistente vício. Alega correta a certificação do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Reafirmo o assentado anteriormente. Conforme o previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, é inadmissível o manuseio da reclamação após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado.
    Não cabe discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação da preclusão maior na origem, ante a competência de cada Tribunal.
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator